Tribunal: TJSP
Processo: 0005767-90.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005767-90.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
VALDEVAN RIBEIRO CARDOSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005767-90.2020.8.26.0269 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005767-90.2020.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA - VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGRAVANTE: VALDEVAN RIBEIRO CARDOSO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50.912
Agravo em execução livramento condicional
Benefício indeferido pelo não preenchimento do
requisito subjetivo
Ausência de méritos do
sentenciado
Sentenciado que não possui
valores éticos e morais necessários ao bom
convívio social
Prematura e temerária a
concessão do benefício
Em matéria de
execução criminal vigora o princípio “in dubio pro
societate”.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
agravante VALDEVAN RIBEIRO CARDOSO, contra a decisão de fls. 11/12,
que indeferiu seu pedido de livramento condicional, vez que o sentenciado
não preenche o requisito subjetivo.
Pleiteia a reforma da r. decisão, com a concessão do
benefício, alegando, em síntese, que o agravante preenche os requisitos
objetivo e subjetivo (fls. 01/06).
Oferecida contraminuta (fls. 65/70), mantida a r.
decisão (fl. 71), o recurso foi regularmente processado e, nesta instância, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005767-90.2020.8.26.0269 -Voto no
3
Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 79/83).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, é dos autos que o sentenciado encontra-se
cumprindo pena de 08 anos e 08 meses de reclusão, pela prática de
homicídio e de furto qualificado, com término de cumprimento previsto para
30/03/2023 (fl. 09/11).
É dos autos, ainda, que o sentenciado possui histórico
prisional conturbado, eis que há registro de cometimento de falta grave
consistente em abandono de trabalho externo, da qual só restou reabilitado
em junho deste ano (fl. 09/11).
Agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo” ao
indeferir o pedido de concessão do livramento condicional, pelo não
preenchimento do requisito subjetivo.
Realmente, pelo conjunto de fatores levados em
consideração na r. decisão recorrida, constata-se que o sentenciado não
possui méritos para ser beneficiado.
Como é cediço, para se obter o benefício do livramento
condicional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no curso
da execução - de que ele pode ser promovido para um regime mais ameno
no qual a vigilância é menos rigorosa.
Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário
não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005767-90.2020.8.26.0269 -Voto no
4
serve como fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o
deferimento de sua pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal
atitude se revelaria temerária, uma vez que representa sério risco à
sociedade.
Assim, como em matéria de execução criminal vigora
não o princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário
que o reeducando permaneça por mais um período no regime fechado.
A seguinte jurisprudência corrobora este entendimento:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado para o
semiaberto - Inadmissibilidade - Inteligência do artigo
112 da Lei das Execuções Penais - Hipótese em que
não demonstrado o mérito do condenado que
recomendasse a evolução - Inclinação para a
criminalidade ainda presente - Permanência do regime
fechado, ademais, que visa a assimilação de maneira
satisfatória da terapêutica penal - Recurso não provido.
A progressão no regime prisional está sujeita não só ao
pressuposto de caráter objetivo, que é o cumprimento
de certo lapso temporal da pena, como também ao
requisito de caráter subjetivo, que é a demonstração
de condições pessoais para a passagem ao estágio
seguinte. (Agravo n. 183.469-3 - São Paulo - 1a
Câmara Criminal de Férias - Relator: Marcial Hollanda -
10.07.95 - V.U.)
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005767-90.2020.8.26.0269 -Voto no
5